Tribunal: TJMT
Processo: 1024442-14.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024442-14.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERIVELTO BORGES JUNIOR - CPF: 697.998.811-53 (APELANTE), GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), DEIVIT JESUS MALAQUIAS - CPF: 027.628.711-82 (ADVOGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (APELADO), CLODOALDO ANTONIO BAIA HERANI - CPF: 947.603.571-49 (ADVOGADO), DE JORGE HOTELARIA LTDA - EPP - CNPJ: 14.937.833/0001-98 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA - CONTAGEM DO PRAZO - REVOGAÇÃO DO MANDATO - PRECEDENTES
DO STJ -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil de 2002 e do artigo 25, V, da Lei nº 8.906/94, prescreve em cinco anos a pretensão dos "procuradores judiciais" de cobrar honorários advocatícios, contatos da renúncia ou da revogação do mandato.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por ERIVELTO BORGES JUNIOR, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1024442-14.2017.8.11.0041 movida em desfavor de Antônio Maércio de Jorgi e De Jorge Hotelaria Ltda., nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, c/c o art. 206, § 5º, inciso II do CDC, acolheu a prejudicial de mérito alegada pelos requeridos, julgando-a extinta com resolução de mérito; por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja execução fica suspensa em face à gratuidade concedida.

Sustenta que, ‘não houve caracterizada a prescrição quinquenal, prevista no art. 25 da Lei 8.906/1994, que regula as ações de cobranças de honorários, uma vez que a presente ação é de arbitramento judicial de honorários advocatícios, com natureza jurídica diversa da ação de cobrança. A ação distribuída tem como objeto o contrato verbal entre as partes, no qual ficou acordado que os Recorridos fariam o pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, independente de sucumbência, e que estes pagamentos deveriam ser realizados aos finais das demandas em que o Recorrente atuou.’.

Aduze que o substabelecimento de poderes pela requisição dos outorgantes, não é uma das hipóteses prevista no rol taxativo do art. 25 da Lei 8.906/1994, que estabelece o prazo prescricional para cobrança de honorários; assim sendo, a prescrição acolhida pelo juízo de piso, não se aplica ao objeto da presente ação, devendo a mesma ser reformada.

Argumenta por fim, que o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios, é de que o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da ação arbitramento ou até mesmo de cobrança de honorários profissionais de advocacia decorrentes de contratos não escritos, tem como prazo inicial o trânsito em julgado da última decisão proferida nos autos em que os serviços profissionais foram prestados.

Requer seja recebido, admitido e conhecido o presente recurso, acolhendo os fundamentos suscitados, reformando a decisão do juízo a quo, para afastar a prescrição alegada e julgar totalmente procedente os pedidos formulados na peça inicial para que sejam arbitrados os honorários advocatícios em favor do Recorrente; que seja determinada a inversão do ônus sucumbencial, também em favor do Recorrente.

Contrarrazões. (id. 66133996)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça deixa de opinar, ante à ausência de interesse público na demanda. (id. 79256496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por ERIVELTO BORGES JUNIOR, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos da Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios nº 1024442-14.2017.8.11.0041, movida em desfavor de Antônio Maércio de Jorgi e De Jorge Hotelaria Ltda., nos termos do artigo 487, II do Código de Processo Civil, c/c o art. 206, § 5º, inciso II do CDC, acolheu a prejudicial de mérito alegada pelos requeridos, julgando-a extinta com resolução de mérito; por fim, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil, cuja execução fica suspensa em face à gratuidade concedida.

O recurso é tempestivo; foram apresentadas as contrarrazões; as partes são beneficiários da concessão da justiça gratuita; desse modo, presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, recebo o recurso, em ambos os efeitos, conforme disposto no artigo 1.012 do Novo CPC.

Passo a analisá-lo.

A controvérsia recursal está em saber, se existe ou não, prescrição do direito de cobrança de honorários advocatícios dos apelantes.

Dispõe o artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil de 2002 que:

"Art. 206. Prescreve: (...) § 5o Em cinco anos: (...)

II - a pretensão dos profissionais liberais em geral, procuradores judiciais, curadores e professores pelos seus honorários, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato".

Já o art. 25, V, da Lei nº 8.906/94 prevê que a pretensão de cobrar honorários advocatícios prescreve em cinco (5) anos, contatos da renúncia ou da revogação do mandato, senão vejamos:

"Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo: I - do vencimento do contrato, se houver; II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar; III - da ultimação do serviço extrajudicial; IV - da desistência ou transação; V - da renúncia ou revogação do mandato".

No caso, nota-se que os apelantes buscam o arbitramento de honorários em ações que atuou em favor do apelado, onde renunciou ao mandato em 18/11/2010, ocasião em que substabeleceu os poderes “SEM RESERVAS”.

Dessa forma, a contagem do prazo prescricional iniciou-se em 18/11/2010 e terminou em 18/11/2015, mas a presente ação somente foi ajuizada em
08/08/2017
, ou seja, mais de cinco (5) anos depois do término da relação contratual existente entre os litigantes, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença reconhecendo-se a prescrição do direito vindicado pelo autor.

A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O prazo prescricional para cobrança de honorários advocatícios contratuais, quando houver renúncia ou revogação do mandato, conta-se do dia da ciência desses atos, e não do trânsito em julgado verificado na ação em que se deu a atuação do advogado. Precedentes. 2. Agravo interno improvido." (AgInt no REsp 1457585/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/08/2016, DJe 05/09/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS - COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PACTUADOS - ÊXITO EM AÇÃO TRABALHISTA - VALOR CONHECIDO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESCISÃO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 25, V, DA LEI 8.906/1994 - TERMO INICIAL - REVOGAÇÃO DO MANDATO. A contagem do prazo prescricional quinquenal para exercício da pretensão de cobrança de verba honorária pactuada e exigível (art. 25, V, da Lei 8.906/1994) se inicia na data em que ocorre a ciência da renúncia ou revogação do mandato (TJMG - Apelação Cível 1.0637.16.006962-0/001, Relator: Des. Claret de Moraes, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/05/2018, publicação da súmula em 16/05/2018).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021